Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-57.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005566-57.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/companheiro no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), apenas para a genitora, em face da não comprovação da união estável com a companheira.

4 –
O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil, o que não ficou demonstrado nos autos.

5 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos por ambas as partes, em
face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 174.916.669), que nos autos do recurso de Apelação, negou provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Ana Maria Almeida, a fim de majorar a indenização por dano moral para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

As Agravantes Ana Maria Almeida e Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes
ingressaram
com ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, visando à reparação por danos morais e materiais, em decorrência da morte do preso Ronaldo Almeida, companheiro de uma e filho da outra requerente, quando estava provisoriamente recluso na Penitenciária Central do Estado.

Aduz que, a decisão recorrida, deve ser retificada, uma vez que
majorou o dano moral para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor da Agravante Ana Maria Almeida, devendo ter sido fixado em pelo menos R$ 100.000,00 (cem mil reais) e julgou totalmente improcedente os pedidos em relação a Agravante Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes, o que não pode prevalecer uma vez que ficou demonstrado nos autos que possuía união estável com o detento Ronaldo Almeida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 177.354.167).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso, interpõe Recurso de Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática, em face da inexistência
de nexo causal, demonstrando que ocorreu a morte por culpa exclusiva da vítima, pela intoxicação exógena (overdose de cocaína).

Pontua que, a decisão agravada, não reconheceu que Ronaldo Almeida foi morto, em decorrência de causa desconhecida, em conformidade com a certidão de óbito contida no Id. 158533694 e no Laudo Pericial realizado no Exame de Necrópsia (Id. 158536651, p. 6).

Esclarece que, no Laudo Pericial nº 3.15.2018.42169-01, foi constatado a presença de grande quantidade de conteúdo sólido e líquido no estômago do reeducando, que foi encaminhado para a análise, sendo constatado a presença de cocaína e maconha, além de petéquias encontrada nos pulmões e coração, o que seria “clinicamente sugestivo” de overdose, ou seja, havendo ausência de nexo de causalidade em relação a morte.

Aduz que, as marcas sugestivas de agressão não influenciaram de maneira alguma na causa da morte, inclusive, se encontravam em diversos estágios de cicatrização e podem ter sido adquiridas de diversas formas, sendo impossível afirmar se, realmente, houve tortura ou meramente lesão corporal derivada de algum desentendimento na carceragem, inclusive ressalta que o inquérito policial instaurado para apurar a morte do detento foi arquivado, não podendo o Estado de Mato Grosso ser responsabilizado pela morte pelo mero fato de estar preso.

Contrarrazões ao apelo do Estado constam juntadas sob o Id. 182.212.681.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
161494688
).

É o que merece registro.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de março de 2024.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Turma:

In casu,
a questão retratada esta sedimentada no TEMA 592 do Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando firmada a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"

Os agravos foram desafiados pela decisão monocrática que julgou o recurso de apelação que contém o seguinte dispositivo:

[...]

Pois bem.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a responsabilização do requerido, uma vez que, o Estado através de sua omissão, deixou de garantir o direito à integridade física em favor do Sr. Ronaldo Almeida.

Cabe ressaltar que ficou evidenciado estar o falecido custodiado na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá –MT, e no dia 03/02/2018 teve seu óbito declarado em razão de agressões realizadas pelos demais detentos que se encontravam custodiados naquela unidade prisional.

Lavrou-se Boletim de Ocorrência sobre o ocorrido, B.O. nº 2018.40171, sendo narrado pelos Policiais o seguinte:

“QUE A EQUIPE G2 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO NO PRESÍDIO CENTRAL DO ESTADO – PCE, CHEGANDO AO LOCAL CONTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS QUE O DETENTO RONALDO ALMEIDA 29 ANOS VULGO MAGRÃO FOI ENCONTRADO CAÍDO NA POSIÇÃO DECUBITO DORSAL NAS MEDIAÇÕES DO RAIO IV COM VARIAS ESCORIAÇÕES NOS DEDOS E UM CORTE NA CABEÇA, A VITIMA VEIO TRANSFERIDO DO PRESIDIO DA CIDADE DE SORRISO – MT, NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2018 E EM SUA CAMISETA TINHA UMA FRASE DE ALERTA ENTRE GRUPOS E FACÇÕES RIVAIS QUE ATUAM NOS PRESIDIOS DO ESTADO, A VITIMA POSSUIA VARIAS TATUAGENS DO CORPO E POSSUI PASSAGENS COM ART 157 E 121.” (ID. 20343128)

Outrossim, o laudo pericial médico em ID. 20343132 foi conclusivo em afirmar que o falecido se encontrava com inúmeras feridas puntiformes, tanto no dorso, mão e antebraço esquerdo, e que tais lesões sugerem atos de tortura.

Inequívoco que o autor fora torturado por demais detentos, ocasionando em seu óbito, conforme se extrai pela certidão de óbito em ID. 20342882.

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (grifei)

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesta senda, em regra, a responsabilidade civil do Município (lato sensu) é objetiva, de modo que se faz desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Poder Público em determinado episódio fatídico, bastando, para tanto, a demonstração da conduta comissiva lesiva, do dano, o nexo causal entre estes e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Essa regra se aplica aos casos de morte de presos, já que há falha da administração na sua obrigação de zelar pela integridade física dos detentos.

Assim, após averiguar todo o conjunto probatório, ficou claramente demonstrado nos autos que o requerido não cumpriu com o seu dever legal de vigilância, a fim de garantir o direito à integridade física do falecido enquanto este estava sob sua custódia.

Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado nos seguintes termos: “no que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva. (REsp 847.687/GO)”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

E ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE PRESO NO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ART. 34, § 6º, DA CF/88 - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DANOS MORAIS - QUANTUM - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de presos é objetiva, pois constitui missão do ente público zelar pela integridade física daqueles que estão sob sua tutela. Comprovado que a morte do filho da Autora decorreu da negligência da Administração Pública, cabe a essa indenizá-la. O valor fixado a título de danos morais deve observar às peculiaridades do caso concreto, sendo necessária a sua redução, se mostrar-se excessivo” (TJMT – Apelação / Reexame Necessário, 43632/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/12/2010, Data da publicação no DJE 25/01/2011).”

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA IRMÃ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...) 4. A responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de pessoas custodiadas é objetiva. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1054443 / MT – Relator Ministro CASTRO MEIRA – 2ª Turma - DJe 31.8.09).”

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Morte de preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização por danos morais e materiais. Cabimento. 4. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso. 5. Pensão fixada. Hipótese excepcional em que se permite a vinculação ao salário mínimo. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF – AI n. 577908 AgR / GO – Relato Min. Gilmar Mendes - 2ª Turma - Julgado em 30.9.2008).

Feita tais ponderações acerca da responsabilidade civil estatal, caso em que entendo pela responsabilidade objetiva da parte requerida no caso em concreto.

Em que pese não haja a necessidade de demonstração da culpa, está devidamente evidenciado que o Estado, via de seus agentes, foi negligente na fiscalização e segurança da penitenciária, sendo fato incontroverso que a morte do preso foi ocasionada pelas agressões que sofreu de outros presos, ação que não foi devidamente controlada pelo ente público.

O que mais se nota é que o evento danoso decorreu da falta de fiscalização adequada do estabelecimento prisional, já que a morte foi ocasionada por agressões físicas, o que também demonstra a falta de vigilância e fiscalização dos agentes competentes.

Nesse diapasão, tenho que o dano está comprovado pelo falecimento do preso, no interior do presídio em que se encontrava detido.

Assim, tendo em vista a conduta dos agentes carcerários na condição de agentes públicos responsáveis pela integridade física dos presos, atento à morte do detento, e ainda aos danos causados em decorrência desse fato, tenho por caracterizada a responsabilidade civil do ente público.

Comprovada a responsabilidade pelo evento danoso, resta avaliar os pedidos indenizatórios formulados na inicial. Assim, passo a analisar os pleitos.

DANO EM RELAÇÃO À AUTORA MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não há nenhuma prova de que Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes convivia em união estável com Ronaldo Almeida ou dependia economicamente deste na época do óbito.

Pelo contrário, através dos documentos acartados aos autos chega-se a conclusão de que o falecido e a requerente Maria Ivanira iniciaram um suposto namoro enquanto aquele já se encontrava segregado na penitenciária, não havendo, portanto, possibilidades para ambos conviverem em união estável.

Do contexto processual, não restou comprovado que o falecido era companheiro da requerente Maria Ivanira, bem como não há provas de que esta era dependente financeira daquele, até porque como o relacionamento de ambos iniciou-se posteriormente a prisão dele.

Asso, sequer havia como o falecido sustentar financeiramente a requerente Maria Ivanira, haja vista que ele se encontrava segregado sem remuneração alguma, enquanto ela vivia em liberdade.

Em que pese da entrevista do falecido em 30/01/2018, perante a Penitenciária de Cuiabá – MT, ele declarar ser convivente com a Sra. Maria Ivanira (ID. 21725596, pág. 13), a suposta convivência somente se operou após o falecido ter sido preso.

Pois, em documento de ID. 21725596 – Pág. 22, demonstra-se que quando o falecido foi preso, em meados de 12/10/2014, este se encontrava com estado civil de convivente com uma terceira pessoa chamada Débora Cristina, assim evidencia-se que o falecido convivia com esta antes da decretação de sua prisão, situação que reforça a tese de não ser a autora Maria Ivanira dependente econômica dele, pois quando o depoente estava em liberdade laborando com carteira assinada, encontrava-se em convivência com a Sra. Débora Cristina.

Para comprovar a alegada união estável, a autora juntou aos autos o cartão de visita da penitenciária.

Sobre a referida carteira de visitação de presídio, nela consta a informação da autora Maria Ivanira como esposa do Sr. Ronaldo, alegando ainda que para a emissão de tal carteira necessitou comprovar o vínculo matrimonial entre ambos, contudo a existência de escritura pública de união estável não é condição para cadastro de visitação e acesso ao estabelecimento prisional. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA DO REEDUCANDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA UNIÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA AO INDEFERIMENTO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado, por meio de justificativa idônea. 2. A ausência de comprovação do vínculo familiar de união estável não é motivação idônea para indeferir o pleito de visitação do interno por sua companheira. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07269039820198070000 DF 0726903-98.2019.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23 /03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Logo, pode a referida carteira de visitação ter sido emitida sem documentos comprobatórios de matrimônio existente, até porque nenhum documento que demonstre o vínculo matrimonial fora trazido aos autos, o que demonstra a inexistência de tal documentação.

Consta, ainda, na certidão de óbito apenas a informação de que o falecido deixou um filho, sendo o menor Mateus Ronaldo de Paula Almeida, que, inclusive, é autor na ação de nº 1007932-52.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que também trata da situação do óbito ocorrido.

Para comprovar a alegada união estável, a autora ainda juntou comprovante de endereço, alegando ser comum do casal.

Ocorre que o comprovante de endereço juntado pela requerente Maria Ivanira se encontra em nome de um terceiro chamado Ronaldo Ferreira de Araújo, e não de Ronaldo Almeida.

Além disso, o comprovante de endereço faz menção à Rua Avenida das Andorinhas, nº 1514, Lote 05, Parque Universitário – Rondonópolis – MT, já na ficha cadastral do Sr. Ronaldo Almeida perante a penitenciária da época de sua prisão (21725596 – Pág. 22), menciona que antes de ser preso ele residia na Rua Principal, s/n, Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis – MT. Assim, afastada está a alegação de que ambos residiam em conjunto.

Para configuração de união estável deve-se haver relação revestida de continuidade, estabilidade e durabilidade, requisitos não comprovados no caso, seja pela ausência do período de convivência com o intuito de constituir vida em família, seja pela insuficiência probatória de que vivessem como se casados fossem em Rondonópolis no período precedente à prisão do falecido.

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável, de acordo com o § 3º, do Art. 226, da Constituição Federal.

Dispõe o Art. 1.723 c/c o Art. 1.727, ambos do Código Civil, em relação à dependência econômica, a união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, existente entre homem e mulher, com objetivo de constituição de família.

Conquanto os documentos aos autos, não restou evidenciada a convivência pública, contínua e duradoura com o fim de constituir família.

Veja-se a jurisprudência sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. 1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência. 2. Nos termos do que dispõe o Art. 1.723 c/c o Art. 1.727, ambos do Código Civil, a união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, existente entre homem e mulher, com objetivo de constituição de família. 3. Não tendo a autora logrado comprovar a alegada união estável, não faz jus ao benefício pleiteado. 4. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 00335236120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO RECLUSÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do auxílio reclusão depende do preenchimento das seguintes condições: efetivo recolhimento à prisão; condição de dependente de quem objetiva o benefício; demonstração da qualidade de segurado do preso; renda mensal do segurado inferior ao limite legal. 2. Não restou comprovada a união estável entre a autora e o segurado preso antes do recolhimento deste à prisão. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 62094341420194039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. 1. A circunstância de haver um filho comum aos litigantes não basta, por si só, para configurar união estável - especialmente no contexto dos autos em que o apelante afirma que teve relacionamento de namoro com a autora, e que, entre idas e vindas, foram surpreendidos pela gravidez. 2. Para configuração de união estável há que haver relação revestida de continuidade, estabilidade e durabilidade, requisitos não comprovados no caso, seja pela exiguidade do período de convivência em Venâncio Aires com o intuito de constituir vida em família (três meses, como referido pela autora), seja pela insuficiência probatória de que vivessem como se casados fossem em Cachoeira do Sul, período precedente à lotação do varão na Brigada Militar de Venâncio Aires. Impõe-se afastar o reconhecimento da união estável e determinação da partilha de bens, mantida a sentença no que se refere à prestação de alimentos ao filho, tema não impugnado neste recurso. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70073012783 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 25/05/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2017)”

Como se vê, as alegações constantes na petição inicial são frágeis para confirmar uma possível união estável ou dependência econômica entre Maria Ivanira e Ronaldo Almeida a justificar o pagamento de indenização por dano moral, material e pensão mensal, considerando os argumentos supracitados.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão, impõe-se o indeferimento do pleito indenizatório por danos morais, materiais e pensão mensal em favor da autora Maria Ivanira.

PENSÃO MENSAL

Quanto a fixação da verba de pensão mensal em favor da requerente Ana Maria Almeida, tenho que não deve o Estado arcar com tal ônus, pois após realizada busca via sistema Infoseg sobre informações da requerente Ana Maria Almeida, pôde-se verificar que tal parte é empresária individual, cuja empresa inscrita no CNPJ nº 27.274.717/0001-88, exercendo labor como cabeleireira, manicure e pedicure desde 10/03/2017, conforme documento em anexo.

Assim, resta demonstrado a independência financeira da Sra. Ana Maria, não havendo que se falar em ser esta dependente financeira do falecido. Outrossim, a Sra. Ana Maria é pessoa convivente em união estável, afastando ainda mais a dependência financeira vinculada ao seu filho falecido.

Desta forma, o pleito de pensão mensal em favor da requerente Ana Maria deve ser indeferido.

DOS DANOS MORAIS

Com relação ao pleito de danos morais formulado pela requerente Ana Maria, ressalta-se que o dano restou devidamente demonstrado, uma vez que sofreu com a ocorrência do óbito de seu filho custodiado, logo é evidente e cristalino o dever de indenizar.

“A lesão moral dos genitores pela perda de um filho é presumida porque decorre da própria relação humana de pai para filho, tornando-se desnecessária qualquer prova adicional [...]” (TJ-PR - AC: 601034 PR Apelação Cível - 0060103-4, Relator: Munir Karam, Data de Julgamento: 10/05/2000, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2000 DJ: 5648).

Com relação ao “quantum” indenizatório, foi requerido fora dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade sendo, pois, desarrazoado.

Sabe-se que, a teor do que dispõe o artigo 944 do Código Civil, o valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, cingindo-se a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a autora sustenta que sofreu e vêm sofrendo sérios danos morais decorrentes do sofrimento e do abalo a sua vida, configurado pela falta de respeito e descaso da Ré, por em primeiro momento ter falhado miseravelmente com o seu dever de proteção para com o falecido, ou mesmo pelo total descaso com que o mesmo foi tratado, sendo até mesmo seu óbito constatado apenas de 12 horas após a sua morte.

Embora sejam evidentes o constrangimento e o sofrimento experimentados pelo óbito do custodiado, o valor requerido na origem desborda dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o quantum indenizatório não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).

A condenação por danos morais se baseia na resposta aos sofrimentos experimentados pelas partes requerentes, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação.

Acerca do tema, a jurisprudência é firme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUICÍDIO DE DETENTO APÓS SER RECOLHIDO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF. VERBA INDENIZATÓRIA. PENSÃO FIXADA EM 01 SALÁRIO MÍNIMO. LIMITE DE 65 ANOS DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando. Restou incontroverso que o detento foi morto sob a vigilância do Estado, demonstrado o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância do preso sob sua custódia, impõe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, de acordo com as ponderações supra, deve ser fixada a condenação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública os juros de mora incidem a contar do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e devem ser calculados com base no que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária é pelo IPCA. O artigo 85, § 3º do CPC 2015, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida a fixação dos honorários observara os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo. (N.U 0020984-79.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO ILEGAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E A LESÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) A possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da prisão ilegal, por negligência do Estado é pacífica, em razão do reconhecimento do constrangimento, repressão social e privação de locomoção, experimentados pela vítima. O quantum indenizatório deve ser fixado diante da análise do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que seja desestimulado a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à lesão sofrida. (TJ-MG - AC: 10054150013883001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 12/09/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2017)”

No que concerne a dupla finalidade de reparação para efeitos de verba indenizatória a título de danos morais, deve-se buscar um efeito pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa, de forma que, no caso concreto, diante do óbito do esposo e filho das requerentes pela omissão estatal, o quantum indenizatório comporta sua fixação em R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da requerente Ana Maria.

DO DANO MATERIAL

Conforme já discorrido, compete ao causador do dano arcar com os prejuízos sofridos por sua conduta ilícita ou omissão.

No caso, a autora Ana Maria pleiteou a condenação do requerido a indenizá-las em dano material na modalidade dano emergente.

Demonstrou que teve gastos com o funeral do falecido, que foram comprovados pelas notas fiscais e, com a guia de sepultamento (ID. 2034313).

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO - MORTE DE ADOLESCENTE EM UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS A PARTIR DA CONDENAÇÃO E DOS DANOS MATERIAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO-SENTENÇA MANTIDA. Em regra geral, a responsabilidade civil do estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando. Estando incontroverso nos autos que o adolescente foi morto sob a vigilância do estado, sendo demonstrados o dano decorrente de fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do estado que deixou de exercer vigilância de preso sob sua custódia, o que impõe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A condenação por danos morais se baseia na resposta ao agravo sofrido pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação. A correção monetária resultantes da indenização por danos morais deve incidir a partir da condenação da parte ao pagamento e a dos danos materiais a partir do evento danoso. (N.U 0005285-45.2010.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 19/04/2012)”

Deste modo, ficou demonstrado o gasto com sepultamento no valor de R$7.060 (sete mil e sessenta reais), devendo o requerido ser obrigado a ressarcir a autora Ana Maria do custo efetivo do funeral, a título de danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO O FEITO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação à parte MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação à parte ANA MARIA ALMEIDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

1) Danos morais em favor da autora Ana Maria no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a serem acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (03/02/2018), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; e

2) Dano material em favor da autora Ana Maria, no montante de R$7.060 (sete mil e sessenta reais), em razão aos custos do funeral, valor este a ser rateado entre as autoras igualitariamente, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial em favor da requerente Ana Maria, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Condeno ainda a requerente Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes ao pagamento de honorário sucumbencial em favor do requerido, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, que ficarão sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, tendo em vista que o proveito econômico obtido na causa é líquido e certo, sendo ainda inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, não havendo outros requerimentos arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Os Recursos serão analisados em conjunto.

DO AGRAVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cinge-se a controvérsia em aferir eventual responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o consequente dever de indenizar os Agravados, Genitora e companheira do detento Ronaldo Almeida
, morto por estrangulamento e asfixia mecânica no interior da Penitenciária Central do Estado por companheiros de cárcere.

Sustenta o Agravante que,
inexistem indícios de que tenha concorrido para o evento danoso e tampouco tenha a morte tenha ocorrido por omissão de agente público ou desídia na atuação estatal, por se tratar de fato imprevisível, em que se deu por abstinência/overdose, o que não poderia ter sido evitada pelo Estado de Mato Grosso
.

Como se sabe, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Constituição Federal/1988,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de morte de preso sob sua custódia, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm entendido que o ente público responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, haja vista o nexo de causalidade entre a ação praticada por terceiro, estranho ao serviço público, e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, o qual deveria zelar pela sua integridade física.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos arts. 1º, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado." III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela
responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 5/12/2019). [Destaquei]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF – RE 841526, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016, PUBLIC 1-8-2016). [Destaquei]

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, de que a morte do detento se
trata de fato imprevisível, em que se deu por abstinência/overdose,
a documentação carreada aos autos, em especial a certidão de óbito colacionada, não deixa dúvidas de que o filho da Autora/Apelada morreu nas dependências da Penitenciária Central do Estado, conhecida como Pascoal Ramos.

O Laudo pericial médico constante no Id. 20343132 foi conclusivo em afirmar que o falecido se encontrava com inúmeras feridas puntiformes, tanto no dorso, mão e antebraço esquerdo, e que tais lesões sugerem atos de tortura e na certidão de óbito (Id. 20342882), constou que houve tortura por outros detentos, ocasionando em seu óbito.

De igual modo, não há que se falar em ausência de provas da culpa do ente público Apelante, porquanto tendo o detento Ronaldo Almeida falecido no interior da unidade prisional por companheiros de cárcere
,
constata-se a ocorrência de falha na vigília dos responsáveis pela segurança da penitenciária, que resultou na morte da vítima, a caracterizar a responsabilidade do Agravante.

Com efeito, a vítima estava presa sob a custódia do Estado de Mato Grosso, sendo que o Estado poderia agir para evitar a morte do detento, ante o seu dever de assegurar-lhe a integridade física, cuja certidão de óbito confirma a existência de morte violenta por asfixia mecânica e estrangulamento, o que configura uma conduta omissiva por parte do Agravante, evidenciando-se o nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso, sendo devida a indenização, nos termos do art. 1.547 do Código Civil c/c art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Tal fato, por si só, já é suficiente para evidenciar a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a dicção do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, supratranscrito.

Nesse contexto, restou demasiadamente comprovado nos autos que as agressões sofridas, e que levaram o detendo Ronaldo de Almeida à morte, foram praticadas por companheiros de cela dentro da unidade prisional, revelando-se omisso o Estado em relação ao dever de zelar pela integridade física dos que se encontram sob sua tutela, restando caracterizada a culpa
in vigilando
, acarretando sua responsabilidade civil.

Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2ª Ed., anota:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos.

Com efeito, tenho que restou configurada a responsabilidade civil pelas agressões sofridas e, via de consequência, morte do filho, ainda que o crime tenha sido cometido por outros detentos, pois, como já mencionado, encontrava-se a vítima recolhida em estabelecimento de responsabilidade do Estado.

A configuração da responsabilidade civil não depende da ocorrência de ato comissivo por parte do Estado e de seus agentes públicos. A omissão do Poder Público, sua recalcitrância em cumprir um dos deveres de que está incumbido também é apta a ensejar o dever de indenizar, caso dela derivem danos ao particular.

No caso, o descumprimento qualificado com o resultado dano decorre do fato de que a vítima se encontrava sob a custódia e proteção do Poder Público, a quem cabia velar por sua integridade física, de sorte que, considerando as suas consequências fatídicas, deve assumir responsabilidade pelos efeitos da conduta comissiva - e não vigiada - dos outros particulares que estavam sob sua custódia. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo.

Como a matriz da responsabilidade civil do Estado se assenta, em regra, na teoria do risco administrativo - baseando-se na teoria do risco integral apenas em situações bastante específicas -, é certo que o dever de indenizar do Poder Público fica sujeito à interferência dos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e aos efeitos que eles geram sobre o respectivo nexo de causalidade, o que não ficou caracterizado nos autos.

Vê-se, assim, que, a responsabilidade do Estado está caracterizada. Na medida em que não evitou que o preso sob sua custódia viesse a óbito em razão da agressão sofrida por outros presos. O Poder Público falhou no seu dever de vigilância e zelo com aqueles que mantém sob sua custódia.

A controvérsia instaurada no feito, trazida à apreciação desta Instância Revisora, cinge-se à aferição da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e ao respectivo dever de indenizar, pelo que, a meu ver, acertou o Juízo de Primeiro Grau em reconhecê-la.

Assim, não há como acatar o pedido de improcedência do pedido, eximindo o Estado de sua responsabilidade, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

DO APELO DE ANA MARIA ALMEIDA E MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

Conforme relatado, pugnam os Apelantes pela reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor arbitrado à título de danos morais para
reforma a decisão agravada para majorar os danos morais para, pelo menos, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cem mil reais para cada uma das recorrentes, assim como a pensão vitalícia da Agravante Ana Maria.

Como se sabe, o arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve amparar-se, entre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.

Insta ressaltar que, com relação à fixação do quantum dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos Autores; todavia doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.

O
quantum
indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, entretanto nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Desse modo, verifica-se que a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco
atribuição em valor irrisório.

No caso dos autos, o Juiz de Primeiro Grau arbitrou os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a Agravante Ana Maria Almeida, genitora do detento Ronaldo Almeida, falecido no interior da Penitenciária Central do Estado.

Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da genitora

ofendida do preso morto, além da condição financeira do ofensor, a decisão agravada majorou o valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), revelando-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com amparo em precedentes deste Sodalício acerca de situação semelhante (RAC n.
75793/2017, julgado em 15-6-2020, de minha Relatoria
).

EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL

Sabe-se que o pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, consoante dispõe o art. 948 do Código Civil.

Por sua vez, no que tange à Agravante Ana Maria Almeida, g
enitora do detento falecido,

não
restou demonstrado que recebia mensalmente uma ajuda financeira de seu filho, presidiário assassinado, mas ao contrário, há comprovação nos autos de que ao tempo do ajuizamento da ação era dependente economicamente do filho, não havendo razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE
DE MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES MUNICIPAIS E A CAUSA MORTIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERBAS FUNERÁRIAS INCLUÍDAS EM PEDIDO FORMULADO POR MEIO DE EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU ATÉ A PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DA VERBA NA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR.
PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao tempo de vigência do
CPC
de 1973, o art.
264
vedava a alteração do pedido ou da causa de pedir, sem a aquiescência do demandado, após a perfectibilização do ato citatório, o que, no âmbito do
CPC
de 2015, corresponde a regra do inc.
I
do art.
329
. Sendo assim, a emenda à inicial, formulada após a expedição da carta de citação (ou mesmo a entrega do mandado ao oficial de justiça), mas ocorrida antes do ato citatório, é válida e deve ser examinada pelo juiz, tanto mais porque, no caso, enfeixa pedido de tutela de urgência (
Agravo de Instrumento n. 0152946-89.2015.8.24.0000
, de Campos Novos, rel. Des. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-06-2016). "A
outorga de
pensão
por
morte
, em razão do falecimento de filho, pressupõe comprovação inequívoca da
dependência
econômica da
genitora
. Do contrário, se as circunstâncias do caso evidenciam que a exclusividade da sujeição financeira não estava delimitada ao falecido impedida resulta a outorga do privilégio almejado."
(
Apelação Cível n. 2011.003431-1
, de Joinville, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 10-5-2011) [...] (
Apelação Cível n. 0300503-63.2015.8.24.0135
, de Navegantes, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-04-2019).

(TJSC,
Apelação Cível n. 0003702-50.2007.8.24.0038
, de Joinville, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019). [Destaquei]

O Dano material em favor da Agravante Ana Maria de Almeida, deve ser mantido no valor de R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais), em razão aos custos do funeral, devendo ser rateado pelas autoras.

A Agravante Maria Iranira de Freitas Ribeiro Nunes, não comprovou nos autos que convivia em união estável ou dependência econômica, com Ronaldo Almeida, não fazendo jus ao pagamento de indenização por dano moral, material, bem como a pensão mensal.

A Agravante Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes, embora tenha alegado que vivia em união estável com Ronaldo Almeida ou dependia economicamente deste na época do óbito, não apresentou nos autos nenhuma prova capaz de comprovas suas alegações.

Para a comprovação da união estável, apresentou, apenas,

o cartão de visita da penitenciária, o que não demonstra o vínculo e a dependência econômica.

Muito embora, conste na referida carteira de visitação de presídio, a informação da autora Maria Iranira era companheira do detento Ronaldo Almeida, a existência de escritura pública de união estável não é condição para cadastro de visitação e acesso a unidade prisional,

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Ana Maria Almeida Maria Iranira de Freitas Ribeiro Nunes, mantendo inalterada a decisão recorrida.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024